Tribunal: TJES
Processo: 5000064-91.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000064-91.2022.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RECORRIDO: BRUNA ALVES DOS SANTOS RIGONI

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO:
5000064-91.2022.8.08.0021

RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RECORRIDA: BRUNA ALVES DOS SANTOS RIGONI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUÍZA SENTENCIANTE: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA.NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada de urgência movida por
BRUNA ALVES DOS SANTOS RIGONI
em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.
Narra a autora, em suma, que cursava Pedagogia na instituição de ensino requerida e que formulou pedido de trancamento de matrícula. Afirma que foi surpresada com a negativação de seu nome realizada pela requerida, relativa a seis parcelas que totalizam R$9.041,36. Pede liminarmente a retirada da negativação. Pede ainda, desconstituição do débito, além de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 8200795) a faculdade afirma que a requerente solicitou o parcelamento de matrícula tardia, permitindo que os valores sejam quitados no final do curso e que, ao desistir do curso, as parcelas em aberto abrangidas pelo parcelamento são automaticamente vencidas e que não agiu com ilicitude.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 8200813), que resolveu a lide nos seguintes termos:

JULGO PROCEDENTE
o pleito.
REVOGO
liminar de ID 11449382.
ANULO
os débitos constantes do ID 11409113, no valor de R$ 9.041,36, referente ao contrato RA 3349399.
DETERMINO
ao réu que
se abstenha
de cobrar ou negativar em razão deste débito/contrato, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), com teto de cumulação de R$ 6.000,00 (Seis mil reais)
.

CONDENO
o réu a indenizar a autora por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros do arbitramento.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 8200814). Em suas razões, sustentou a ausência de falha na prestação de serviço, a culpa exclusiva da recorrida, a ausência de danos materiais e a impossibilidade da restituição em dobro. Subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

A parte autora, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID 8200832) ao recurso, objetivando a manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Preparo
recolhido IDs. 8200815 e 8200816.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da r. sentença objurgada.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor (CDC) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, inclusive as regras pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

Trata-se de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do fato do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do negócio independentemente de culpa (art. 14,
caput
).

Em análise dos autos, verifico que o Recorrente, em momento algum, preocupou-se em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, visto que foi identificado que autora havia solicitado o trancamento da matrícula em 18/02/2020 (ID. 8200619). Dessa forma, não poderia a ré proceder com as cobranças indevidas e muito menos negativar seu nome da consumidora em razão dessas.

Assim, filio-me ao entendimento do Juízo sentenciante quanto a falha na prestação de serviços:

É incontroverso terem as partes firmado contrato de prestação de serviços educacionais para o Curso de Pedagogia. O pedido de cancelamento foi registrado em 18/02/2020 (ID 11296316), enquanto que a negativação do nome do autor ocorreu em razão do débito vencido em 2020.

A diluição do valor das parcelas não foi demonstrada detalhadamente nos autos, sendo que o documento de ID 14140427 foi produzido unilateralmente pela ré e não apresenta assinatura da autora.

Ademais, a planilha apresentada pela ré no ID 14140427 aponta que o valor objeto da inscrição junto ao Serasa se refere a débitos dos anos de 2019, não especificando se os meses do parcelamento deferido, se de período anterior ou posterior à data do registro do cancelamento da matrícula (fevereiro/2020).

Portanto, entendo que a exigência da dívida cobrada de saldo remanescente é abusiva, posto que o autor registrou o cancelamento da matrícula em fevereiro do ano de 2020.

Se o aluno formalizou o trancamento da matrícula quando do início do ano letivo ou semestre letivo, não frequentando as aulas, nada justifica a exigência contratual do pagamento do valor das prestações do ano respectivo e dos anos seguintes, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição de ensino.

Frisa-se que nos termos anotado na sentença, o documento que a ré/recorrente aduz dar azo a cobrança, não está assinado. Nesse ponto, impende ressaltar que o direito básico de informação constitui importante ferramenta de equilíbrio entre as partes na relação de consumo, tendo em vista a vulnerabilidade do consumidor. Não há nenhuma prova nos autos que a recorrida foi cientificada que aderira a um parcelamento, e que o trancamento da matrícula importaria em vencimento antecipado das mensalidades. A conduta, pois, praticada pela instituição financeira, viola os princípios da lealdade e boa-fé objetiva, caracterizando-se como prática abusiva que deve ser repelida

Dito isso, patente o dever de indenizar pelos danos provocados.

No que pertine aos danos morais, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)